Tribunal: TJSP
Processo: 1500690-29.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Preliminar. 1.1. Alegação de nulidade do feito em razão da ausência de representação. Desnecessidade de rigor formal. Vítima que comparece à delegacia para prestar depoimentos e participa de audiência de instrução. Manifestação clara e inequívoca da intenção de ver

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Preliminar. 1.1. Alegação de nulidade do feito em razão da ausência de representação. Desnecessidade de rigor formal. Vítima que comparece à delegacia para prestar depoimentos e participa de audiência de instrução. Manifestação clara e inequívoca da intenção de ver instaurada a persecução penal. Nulidade não verificada. 1.2. Renúncia tácita ao direito de representação não caracterizada. O fato de a vítima ter se ausentado da delegacia durante a lavratura da ocorrência não configura a renúncia tácita, sobretudo diante de posteriores ações que revelaram o interesse na movimentação da máquina persecutória.
2. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. 2.1. Ameaças comprovadas através das declarações firmes da vítima. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Dolo configurado. 2.2. Descumprimento da medida protetiva comprovado pelas declarações da vítima e confirmado pelos depoimentos das testemunhas. Alegação de que a vítima havia autorizado a presença do acusado em sua residência não comprovada.
3. Dosimetria da pena que comporta reparos. 3.1. Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicação da pena base no mínimo legal em relação a ambos os delitos. 3.2. Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, f, do CP em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva. Configuração de bis in idem. Circunstância prevista na agravante que é ínsita ao tipo penal. 3.3. Reconhecimento do concurso formal. 3.4. Manutenção do regime aberto. 3.5. Concessão do sursis.
4. Acusado preso preventivamente por mais de 05 meses. Pena privativa de liberdade readequada para 03 meses e 15 dias de detenção. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da pena privativa de liberdade imposta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.